Tribunal: TJBA
Processo: 0393647-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393647-07.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ANTONIA IRACILDA GONCALVES DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PRIVADO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ERRO NA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS (PPBS). DISTINÇÃO ENTRE FATOR DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO E FATOR DE REAJUSTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A controvérsia recursal versa sobre a correção da fórmula de cálculo da suplementação de pensão por morte concedida por entidade fechada de previdência complementar (FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS) a beneficiárias de ex-participante.

As Recorridas postularam o recálculo do benefício, alegando que a PETROS, ao apurar a suplementação de pensão, aplicou indevidamente o coeficiente de pensão (Kp) sobre a Renda Global (Benefício PETROS + INSS), subtraindo o valor do INSS após esta operação, em detrimento do correto método que determina a incidência do Kp sobre a Suplementação de Aposentadoria (Renda Global menos INSS).

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar o recálculo conforme o artigo 31 do Regulamento.

II. Questão em discussão

Se a metodologia de cálculo da suplementação de pensão adotada pela Entidade Recorrente está em consonância com o Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS (RPB).

Se o princípio do tempus regit actum (Tema 907 do STJ) impõe a aplicação de regras posteriores que alterem substancialmente a base de cálculo da suplementação de pensão.

Se a revisão do cálculo do benefício, determinada pela sentença, está condicionada à prévia e integral recomposição da reserva matemática, à luz do equilíbrio atuarial e dos Temas 955 e 1021 do STJ.

III. Razões de decidir

A regra de cálculo da suplementação de pensão por morte encontra-se disposta no Artigo 31 (ou antigo Artigo 39) do Regulamento do Plano de Benefícios, que estabelece que o benefício será constituído de uma parcela familiar, calculada mediante a aplicação de um coeficiente (Kp) sobre o valor da suplementação da aposentadoria que o mantenedor beneficiário percebia ou teria direito.

A interpretação defendida pela PETROS, que utiliza a fórmula com subtração do benefício do INSS após a aplicação do coeficiente de pensão sobre a Renda Global bruta, confunde o cálculo inicial do benefício com o fator de correção/reajuste previsto nos Artigos 41 e 42 do RPB, os quais possuem finalidade distinta, qual seja, a manutenção do poder aquisitivo do benefício concedido, não servindo como norma instituidora ou definidora do cálculo da renda mensal inicial.

O princípio do tempus regit actum, consolidado pelo Tema 907 do STJ, determina a aplicação do regulamento vigente na data da elegibilidade (implementação dos requisitos). Contudo, no caso concreto, verifica-se que a essência da regra de cálculo do benefício de pensão por morte, conforme o Artigo 31/39 do RPB, foi mantida nas versões subsequentes do regulamento, sendo a controvérsia gerada por uma interpretação equivocada por parte da entidade.

Embora os Temas 955 e 1021 do STJ reforcem a necessidade de equilíbrio atuarial e prévio custeio, tais precedentes visam primariamente obstar a inclusão de verbas trabalhistas não contributivas na aposentadoria complementar. No caso de erro de cálculo de benefício já previsto, e em demandas ajuizadas antes da modulação (8/8/2018), a revisão do benefício é assegurada, sendo a recomposição da reserva matemática, por estudo atuarial, uma condição a ser observada na fase de liquidação/execução, mas que não obsta o reconhecimento do direito material das beneficiárias.

IV. Dispositivo

Nega-se provimento ao recurso de apelação

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, major
a-se
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 15% (quinze por cento) para o patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação relativa às parcelas pretéritas, em favor dos patronos das Apeladas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº
0393647-07.2013.8.05.
0001
,
Comarca de desta capital, em que figuram,
como Apelante – FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e outros
e como Apelad
a
– ANTONIA IRACILDA GONCALVES DA SILVA
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

negar provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra
,

pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5